Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ônus da sucumbência. Efeitos infringentes. OMISSÃO. PEDIDO PREJUDICADO.

1- Na hipótese de resistência ao pleito de exibição de documentos, em ação de produção antecipada de provas julgada procedente, deve a parte ré arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em respeito aos princípios da sucumbência e causalidade.

2- Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição, com efeitos infringentes.